Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701256-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar a sentença. O art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil permite apenas a impugnação de questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão interlocutória contra a qual não caiba agravo de instrumento. 2. A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil. 3. A ausência de conduta violadora das normas que regem a relação jurídica entre as partes impede a configuração do nexo de causalidade com o alegado dano patrimonial. 4. A atribuição de responsabilidade civil pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (Pasep) necessita de demonstração da conduta violadora das normas relativas ao rendimento e atualização dos valores depositados sob pena de não se configurar o fato constitutivo do direito do autor nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a distribuição dinâmica do ônus da prova a fim de atribuir ao recorrido o ônus de comprovar o fato contrário àqueles alegados pelo insurgente, ao argumento de que a instituição financeira teria maior facilidade e melhores condições para obter a prova do fato de que não houve falha na administração da conta do PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.991.051/MG (relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A correta definição dos valores atualizados das contas vinculadas ao fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) envolve cálculo de natureza complexa, o que indicaria, em tese, a necessidade de prova pericial. Ressalto que a planilha de cálculos apresentada por José Carlos Teixeira dos Santos não consta os rendimentos que ele recebeu por intermédio da sua folha de pagamento. Ele diz que a evolução dos valores está de acordo com as regras de rendimento e atualização monetária estabelecidas pelo Conselho Diretor, mas não detalha os índices aplicados e as respectivas datas de vigência, tampouco compensa os valores efetivamente recebidos (id 19769805). O extrato da conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), no entanto, demonstra créditos de rendimentos na folha de pagamento do apelante nos anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 valores que, certamente, reduzem a previsão de saldo superior (id 19770286). José Carlos Teixeira dos Santos apenas demonstra a sua irresignação pelo valor que considera baixo sem, contudo, demonstrar a conduta ilícita que supostamente lhe causou danos (ID 55530567 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024